Tribunal: TJDFT
Processo: 0018913-02.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo N. 0018913-02.2016.8.07.0001 Apelante ABENGOA CONSTRUÇÕES BRASIL LTDA e OUTROS CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A Apelado Os mesmos Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Cuida-se de recursos de apelação interpostos pelas partes contra r. Sentença na qual o MM. Juiz julgou extinto o cumprimento de sentença com base nos artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil. Às págs. 1/5 do ID 15955144, consta pedido de Abengoa Construções Brasil Ltda e Outros para que seja emitida ordem ao MM. Juízo da 20a Vara Cível da Circunscrição de Brasília para que este expeça dois alvarás de levantamento de importância depositada judicialmente, sendo um “no valor de R$ 38.541.697,16 (equivalente a 95% do montante incontroverso depositado em juízo pela Eletronorte), a ser devidamente atualizado pela instituição financeira, e outro no valor de R$ 2.028.510,38 (equivalente a 5% do montante incontroverso depositado em juízo), a ser devidamente atualizado pela instituição financeira quando do seu efetivo levantamento, em favor do escritório de advocacia BARBOSA MÜSSNICH E ARAGÃO ADVOGADOS, inscrito no CNPJ/ME sob o no 02.853.076/0001-95 (Banco Itaú, agência 6205, conta 01624-6), em nome de GIOVANI TRINDADE CASTANHEIRA FAGG MENICUCCI, inscrito na OAB/DF sob no 27.340.4”. Afirma que referido valor restou incontroverso nos presentes autos ao argumento de que o apelo aviado pela Eletronorte é apenas o de redução do valor da condenação ao quantum inicialmente indicado pela Abengoa, no importe de R$ 40.570.207,54 (ID 14779542), o que, segundo alega, teria operado o trânsito em julgado da Sentença quanto à importância apontada como devida na inicial do Cumprimento de Sentença. Afirma que “muito embora seu pedido pudesse em tese ser apresentado diretamente ao MM. Juízo a quo, o sistema de Processo Judicial Eletrônico – Pje não permite que sejam feitos protocolos na origem enquanto esta apelação não for julgada. Por esse motivo é que este pedido é feito a esta Turma Julgadora”. Dispensada a manifestação da parte Ré/Apelante. É a suma dos fatos. Falece competência a esta sede recursal para a prática de atos tendentes à execução do Julgado, porquanto dispõe o Art. 516, inciso II, do CPC que “o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição”, e que apenas se efetuará perante “os tribunais, nas causas de sua competência originária” (inciso I). Ademais, sobreleva destacar que na r. Sentença o Juízo de origem determinou que “após o trânsito em julgado, expeça-se alvará a favor do credor” (pág. 1 do ID 14779738), o que não foi objeto de insurgência recursal pelas partes. A alegação de que a quantia de R$ 40.570.207,54 restou incontroversa e operou o trânsito em julgado da Sentença nesta parte de forma a viabilizar o seu levantamento deverá ser deduzida perante o Juízo a quo em petição avulsa e devidamente instruída. À vista do exposto, nada a prover quanto ao pleito da parte Exequente/Apelante. Intime-se. Após retornem os autos conclusos para apreciação e julgamento dos apelos. Brasília, 9 de julho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator